Tribunal: STF
Processo: ARE 1543933
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, assim ementado (Vol. 7, fl. 1):



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. SENTENÇA TERMINATIVA. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 9), foram rejeitados (Vol. 12).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 14), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o autor da ação alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXV, da CF/88, pois “o demandante, havendo preenchido todos os requisitos para pleitear pela via judicial a averbação do seu tempo de serviço/contribuição, teve o seu acesso à justiça negado por uma decisão que entendeu que aquele tipo de pretensão não seria relevante ao autor” (Vol. 14, fl. 9).



    Nessa linha, sustenta que “o dever de apreciação, pelo Poder Judiciário de um direito lesionado ou ameaçado é a segurança básica de um jurisdicionado diante de alguma violação sofrida. Concluir diferente é ofender diretamente a Magna Carta” (Vol. 14, fl. 8).



    Aduz que “o posicionamento da Suprema Corte sobre inafastabilidade da jurisdição e sua relação com os direitos previdenciários é medida necessária para coibir a violação da garantia constitucional do acesso à justiça” (Vol. 14, fl. 8).



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que o “Supremo Tribunal Federal ao apreciar a matéria entendeu pela inocorrência de ofensa constitucional” (Vol. 16, fl. 1).



    No Agravo, a parte recorrente sustenta que o precedente indicado na decisão agravada é inaplicável à hipótese dos autos, pois “não se discute vício de julgamento, falta de fundamentação ou adequado exame das questões de fato e de direito. O que se discute no recurso extraordinário é uma negativa arbitrária de jurisdição [...]”. (Vol. 18, fls. 5-6).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 14, fls. 6-7):



    “Conforme determina o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, e os artigos 1.035, 1.036 e 1.039, do Código de Processo Civil, passa-se a demonstrar a repercussão geral do tema pertinente ao presente Recurso Extraordinário. 



    Inicialmente, cumpre elucidar que a caracterização da existência de repercussão geral está condicionada ao preenchimento de dois requisitos, quais sejam, relevância e transcendência. Sobre o assunto, afirma a melhor doutrina que: 



    [...]



    Pois bem. No tocante à relevância, cabe esclarecer, conforme lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, que basta que a controvérsia seja importante sob uma das perspectivas apontadas, isto é, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e não todos cumulativamente (Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, Repercussão Geral no Recurso Extraordinário, pg.37, RT). 



    Ora, a questão constitucional enfrentada no presente Recurso Extraordinário é extremamente relevante. Especialmente por ser de suma importância que o STF fixe a tese de garantir o direito aos segurados do INSS a postular judicialmente a averbação do tempo de serviço/contribuição, não podendo a Justiça Federal negar-se a apreciar o mérito, em respeito à inafastabilidade da jurisdição e aos direitos previdenciários da parte, quando existir prévio requerimento administrativo. 



    Com efeito, a pretensão da averbação do tempo de serviço/contribuição após negativa da autarquia federal é corriqueira no âmbito dos Juizados Especiais Federais. Contudo, por não admitirem qualquer recurso de uniformização ou à instância superior sobre matéria processual, na forma da súmula 43 da Turma Nacional de Uniformização[1], as Turmas Recursais acabam adotando procedimentos próprios, quase que decretando a impossibilidade de apreciação do mérito (?), o que repercute em grande insegurança jurídica para os jurisdicionados. 



    Assim, a imposição de regras mínimas aos procedimentos dos juizados protegerá a própria população da arbitrariedade judicial, em respeito à Lei Constitucional maior. É dizer. Lamentavelmente se mostra necessário que o STF fixe tese para impor aos órgãos judiciais que devem apreciar o mérito das demandas previdenciárias dos segurados e beneficiários do INSS, não podendo o órgão jurisdicional formular por sponte propria, juízo sobre o interesse jurídico da parte. 



    Urge que a Corte Constitucional brasileira pacifique a questão, é dizer, se as Turmas Recursais dos Juizados Federais podem, inadvertidamente, descumprir o dever constitucional de permitir o acesso à justiça quando da lesão de um direito! 



    Evidente, pois, a repercussão geral da questão, visto que a falta de jurisprudência vinculante sobre algo tão óbvio, permite o cometimento de arbitrariedades, como a que se sucedeu na presente demanda.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Ainda que fosse possível superar esse grave óbice, o presente apelo não teria sucesso. Isso porque o Juízo de origem limitou-se a não conhecer do recurso inominado, pois não cabe recurso de sentença terminativa, nos termos do art. 5º da Lei nº 10.259/2001 (Vol. 7, fl. 2).



    Nas razões do extraordinário, a parte recorrente defende que tem direito de postular judicialmente a averbação do tempo de serviço/contribuição. 



    Desse modo, as razões recursais encontram-se dissociadas do acórdão recorrido, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente